Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-48.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DO RÉU. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DIANTE DA NATUREZA DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ausência do réu, por si só, em regra, não pode servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva, isto em razão de sua natureza cautelar. Antes, a prisão deverá ser fundamentada, tendo em vista a necessidade e sua adequação para evitar constrangimento ilegal.
2. Nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar prevista no artigo 319 do CPP.
3. Apesar da gravidade em concreto do crime, nada há de objetivo que indique que, na atualidade, a liberdade do réu represente algum risco real à ordem pública ou ao processamento da ação penal, considerando que o delito ocorreu há mais de 15 anos, não havendo contemporaneidade, e o acusado não mais registrou qualquer apontamento criminal, sendo primário, possuindo endereço fixo e exercendo atividade remunerada.
4. Atentando-se para a excepcionalidade da prisão cautelar, e não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), imperiosa a manutenção da decisão que aplicou medidas cautelares diversas da prisão.
5. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido.